Tribunal: TJBA
Processo: 8033684-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033684-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RECLASSIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. ALEGADA EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. INOCORRÊNCIA. REESTABELECIMENTO EXPRESSO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado, na graduação de Subtenente, que objetiva a reclassificação para o posto de 1º Tenente, com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM. A pretensão baseia-se na alegação de que a Lei Estadual nº 7.145/1997 teria extinguido a graduação de Subtenente da escala hierárquica da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Impetrante, policial militar inativo na graduação de Subtenente, possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto superior, sob o fundamento de que sua graduação teria sido extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Ministério Público opinou pela não intervenção no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.145/1997 não extinguiu de forma imediata a graduação de Subtenente, mas apenas estabeleceu um critério de esgotamento gradual do cargo, prevendo sua extinção "à medida que vagar", o que não suprime o posto ocupado pelos militares que já o detinham. A controvérsia sobre a existência da graduação de Subtenente é superada pela Lei Estadual nº 11.356/2009, que, ao alterar o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001), reinseriu expressamente a referida graduação na escala hierárquica da corporação, afastando qualquer dúvida sobre sua vigência. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de denegar a segurança em casos idênticos, por reconhecer a inexistência de amparo legal para a pretensão de reclassificação, uma vez que a graduação de Subtenente permanece válida e integrante do ordenamento jurídico militar estadual. A ausência de ato ilegal ou de preterição afasta a existência de direito líquido e certo, pressuposto constitucional indispensável para a concessão do Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese(s) de julgamento: 1. A previsão de extinção da graduação de Subtenente ‘à medida que vagar’, contida na Lei Estadual nº 7.145/1997, não implica supressão imediata do posto e não gera direito subjetivo à reclassificação para os militares que já ocupavam a referida graduação. 2. A Lei Estadual nº 11.356/2009 convalidou a existência da graduação de Subtenente na escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia, o que torna incabível qualquer pleito de promoção fundamentado na suposta extinção do cargo. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei Estadual nº 7.145/1997. Lei Estadual nº 7.990/2001 (com as alterações da Lei nº 11.356/2009), art. 9º, III, "a". Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. em 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8033684-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PAULO RODRIGUES BRAGA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01